Tribunal: CARF
Processo: 10540.722974/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.722974/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.225 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL
ALVARES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
DCTF. MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO.
Em caso de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) fora do prazo fixado na legislação, é cabível a aplicação da multa
prevista na legislação específica, que rege a matéria.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-004.154, de 15 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10540.722969/2018-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.722974/2018-21
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722974/2018-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
consubstanciado no auto de infração que aplicou multa por atraso na entrega de DCTF, através
do Programa da RFB – DCTF, em razão da inobservância do prazo final para entrega,
acarretando em aplicação de multa.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão encontra-se detalhados no voto,
tendo acordado o colegiado a quo por negar provimento à impugnação, por considerar que a
alteração infralegal se aplicaria à situação do Recorrente, isto é, :obrigatoriedade de apresentação
de DCTF mesmo para pessoas jurídicas inativas e sem bens a declarar.
Cientificado do acórdão de piso, inconformado, o Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, reforçando o argumento de que não havia sido informado da revogação parcial da IN
em comento, assim como à impossibilidade de IN inovar no ordenamento jurídico. Além disso,
alegou, já em sede de Recurso Voluntário, violação ao princípio da boa fé, da proporcionalidade,
da racionalidade e da segurança jurídica, para justificar o afastamento da cobrança da multa pelo
atraso na DCTF.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Preliminarmente, o Recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos
de admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento, apenas
parcialmente, com fundamento nas linhas seguintes.
Quanto ao mérito, e ao objeto principal da pretensão recursal refere-se à
imputação de multa por atraso na entrega da DCTF.
A imposição de multa por atraso na entrega da DCTF está fundamentada
na Lei n. 10426/2002, no art.7a, inciso II e parágrafo 3a, inc.II, com a
atualização promovida pelo art. 19 da Lei 11051/2004:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722974/2018-21

apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-
á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei
no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.

Inicialmente, o art. 2o da IN 1599/2015 previu as entidades que deveriam
apresentar DCTF:

Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;(...)

Contudo, tal obrigação foi inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV da
IN n. 1599/2015, para algumas categorias de contribuintes:

IV – as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art.2o, desde
que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo)
mês em que permanecerem nessa condição, observado o disposto nos incisos III
e IV do § 2o deste artigo.

Já no ano de 2016, o art. 3a sofreu alteração infralegal, com a revogação
do inciso IV, supramencionado, na redação original, pela IN RFB n.
1646, de 30 de maio de 2016, passando a ter o seguinte teor:

Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde
que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo)
mês em que permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso III do
§ 2o deste artigo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de
2016)

O parágrafo 2a do artigo em questão trazia novo dispositivo:

§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar:
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção,
incorporação, fusão e cisão parcial ou total;
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722974/2018-21

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de
2016)
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no
trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) seria efetuado em quotas;
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
d) em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação
da taxa de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de
competência para o regime de caixa prevista no art. 5o da Instrução Normativa
RFB no 1.079, de 3 de novembro de 2010.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1697, de 02 de março de 2017)
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2o, não deverão ser
informados na DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1626, de 09 de março de
2016)
§ 5o As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de
obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de
2016)
(...)
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
§ 7o Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea "c" do inciso III do §
2o deste artigo, as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do
art. 2o poderão comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de caixa ou de
competência segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas
para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)

Ainda, a aplicação da multa por atraso no envio da DCTF tem sido
reconhecida na jurisprudência do CARF, como se observa no Acórdão n.
9101-004.281 da 1a Turma do CSRF:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA. DCTF. ATRASO.
É mantida a multa pelo atraso na entrega da DCTF quando não há justificativa
jurídica ou fática do contribuinte para o atraso, após solução de problema técnico
pela Receita Federal.

O CARF, no Acórdão no 1001-000.024:

DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE A entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF após o prazo
previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa
correspondente.

O tema foi inclusive Tema de Repercussão Geral n. 872 do STF, gerado
a partir do Recurso Extraordinário STF N. 606010:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722974/2018-21

872 - Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na
entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
prevista no art. 7o, II, da Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir,
mês a mês, sobre os valores dos tributos a serem informados.

Assim, pode-se observar que a obrigação de enviar DCTF está ancorada
não apenas em termos infralegais, mas em Lei Complementar que
estabelece as balizas para atuação da própria Instrução Normativa. Não
há margem para a alegação de ilegalidade da obrigação trazida pela IN
1599/2015, portanto.
O argumento da violação de princípios não foi apresentado inicialmente
na Impugnação. Por isso, entendo que se aplica o art.17 do Decreto
70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).

A título de esclarecimento, no entanto, reforce-se que, quanto ao
argumento de inconstitucionalidade, por violação ao princípio da
segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como
da boa fé, entendo que aplica-se no caso em tela a Súmula CARF n. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Em semelhante sentido já se pronunciou o Acórdão n. 3302-009.275 da
3a Seção de Julgamento da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à
incidência da multa por atraso na entrega.

MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (...)

O CARF, portanto, não é esfera competente para alegações de violações
de princípios, tendo em vista a inteligência da Súmula n. 2 do CARF.
Portanto, mesmo que fosse possível conhecer do argumento apresentado
na peça recursal, o mesmo não seria reconhecido em face de
entendimento sumulado em sentido contrário.
Ainda, reforce-se que, em algumas situações excepcionais, o Acórdão n.
9101-004.280 da 1a Turma do CSRF já entendeu ser passível a exclusão
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722974/2018-21

da multa no caso de dificuldades técnicas que inviabilizaram o envio do
DCTF no prazo exigido:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA. ATRASO. DCTF. ENVIO PELO CORREIO. ADE 24.
Diante de inviabilidade técnica que impediu o envio de DCTF pela internet,
como atesta o ADE 24/2005, não é exigida multa se o contribuinte enviou a
declaração pelo correio na data de vencimento do prazo

Porém, penso que a situação aqui discutida apresenta contornos distintos,
já que o equívoco reconhecido pelo próprio contribuinte, por
desconhecimento da alteração infralegal na IN 1599/2015, ao alegar
ignorância da alteração da referida Instrução Normativa, não é
escusável, já que não se pode alegar desconhecimento para descumprir o
disposto na norma infralegal. Além disso, tal alegação é de difícil – para
não dizer impossível – comprovação.
Finalmente, não é demais relembrar que o art. 3a da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro assim dispõe: Art. 3o Ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso
voluntário para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital